Tribunal: TJMT
Processo: 1042351-25.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042351-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[KELLEN DA SILVA SOUZA - CPF: 022.603.931-52 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ANOTAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. INFORMAÇÃO EXCLUÍDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OMISSÃO INEXISTENTE.

PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a natureza restritiva do SCR e as teses jurídicas invocadas pela parte; (ii) definir se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de eventual interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses levantadas, destacando que a anotação foi realizada dentro do prazo legal, sem comprovação de prejuízo à pontuação da autora ou acesso indevido por terceiros, não havendo ilicitude a ser reconhecida.

5.

O pedido de prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento das matérias jurídicas, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494; CC, art. 188, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 98 e 323; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27);
N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KELLEN DA SILVA SOUZA em
face do acórdão de id. 287294380, que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, reconhecendo o exercício regular de direito da instituição financeira ao manter anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), dentro do prazo legal de cinco anos.

Em suas razões recursais, a embargante alega que houve omissão no julgado ao deixar de enfrentar a natureza restritiva do SCR-BACEN, citando jurisprudência do STJ, que reconhecem a possibilidade de configuração de dano moral pela manutenção indevida de informações no SCR. Alegou, ainda, violação à Súmula 323 do STJ e ao artigo 43 do CDC. Requer o prequestionamento do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ) (id. 287428364).

O embargado
BANCO BRADESCO S.A., em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 289336895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no julgado quanto à natureza restritiva do SCR-BACEN e aplicação da Súmula 323 do STJ.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão enfrentou diretamente as questões arguidas ao consignar que a anotação foi realizada dentro do prazo legal e que não houve comprovação de que a inscrição no SCR tenha gerado efeitos negativos à pontuação da autora ou sido acessada por terceiros.

Além disso, o julgado embargado afirmou, de forma expressa, que a anotação no SCR foi excluída antes do prazo de cinco anos e que não há ato ilícito quando a informação se mantém dentro do prazo previsto em lei, conforme a Súmula 323 do STJ e o art. 188, I, do Código Civil.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que o simples fato de não ter sido acolhida a tese da embargante não configura ausência de enfrentamento da matéria. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não expressamente mencionados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025